Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-80.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-80.2021.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERISMAR ALMEIDA SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
CINTHIA LISBOA LOPES, WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

APELADO: JOSE OLIVEIRA SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS PASSOS CARVALHO SOARES, ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS, IRACEMA DOS SANTOS SOUZA, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO POPULAR.
MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
.
CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 004/2018.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, P
ERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E LIDE SIMULADA. REJEITADAS.

NOMEAÇÕES EFETUADAS DENTRO DOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM O FINAL DO MANDATO.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL.
VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 173/2020.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 8º, §1º, DA LC Nº 173/2020.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001305-80.2021.8.05.0049
, em que figuram como apelante
ERISMAR ALMEIDA SOUZA e outros (9)
e como apelado
JOSE OLIVEIRA SOUSA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer
dos recursos, para, no mérito,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator